Tribunal: STF
Processo: HC 125958
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM SUBMISSÃO DO RÉU A MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, DISTINTAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – PRETENDIDA RECONDUÇÃO DO PACIENTE A CARGO ELETIVO – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.